Tribunal: STF
Processo: AR 1863
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Redução gradual do crédito-prêmio de IPI. Matéria não apreciada pela decisão rescindenda. Ação Rescisória utilizada como sucedâneo recursal.



    1.  Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello)



    3. Agravo interno a que se nega provimento.